Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704178-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELOISA DOS SANTOS AGRAVADO: JANE DA SILVA, FRANCISCO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELOISA DOS SANTOS (ID 23188710) contra JANE DA SILVA e FRANCISCO JOSE DA SILVA, em face da decisão (ID 78247494 do processo de origem) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de liminar cumulada com obrigação e fazer e reivindicatória de propriedade, proposta pelos Agravados, decidiu o que segue: Defiro à parte ré os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Indefiro o processamento do pedido reconvencional. O documento de Id 74791897 atesta que o proprietário do imóvel concedeu à parte ré o direito real de uso sobre o bem. O pedido de imissão na posse é privativo do proprietário do imóvel. Não é a forma eventualmente pública do documento que assegura a possibilidade de imissão na posse e sim a transferência da propriedade, que se dá com o registro imobiliário. Emende-se o pedido reconvencional para adequá-lo ao tipo de documento portado pela autora, tendo em vista que se a autora não tem o documento essencial que viabiliza o processamento do pedido de imissão de posse, a autora possui documento que lhe assegura a possibilidade de pedir que os réus desocupem o bem. Emende-se a inicial da reconvenção para esclarecer qual a solução jurídica que a parte ré pretende que seja dada à edificação realizada no local. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. No mais, os documentos dos autos, em especial as fotografias juntadas pelos autores e os contratos de locação que instruem a petição inicial permitem, por ora, considerar que, ao menos desde o ano de 2017, os autores exercem posse sobre o bem. Além disso, os autores relatam na petição inicial que o lote n. 18 foi adquirido de Gilberto, sendo que a ré informa que Gilberto invadiu o bem no ano de 2001. Pelas alegações de ambas as partes é possível concluir, ao menos por ora, que a posse dos autores remonta ao ano de 2001, de forma que os autores fazem jus à proteção possessória perseguida. Ademais, mesmo que a ré possua autorização de ocupação do imóvel expedida pelo proprietário do imóvel (Id 74791897) isso não lhe assegura a possibilidade de, por si só, ingressar no bem ou agir para obstar a prestação de serviços públicos ao imóvel tendo em vista que o imóvel está ocupado e nada foi decido sobre a ocupação. No caso, é IMPRESCINDÍVEL a atuação do Poder Judiciário para solucionar a controvérsia, principalmente diante da alegação de que a ré ocupa, na verdade, o imóvel vizinho, o de n. 17. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para autorizar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água para o imóvel. Para evitar danos a terceiros, determino que a CAESB celebre o contrato de prestação de serviço com um dos autores e, na sequencia, restabeleça os serviços. Os autores deverão informar, no prazo de 5 dias, os dados do responsável pelo contrato a ser celebrado com a CAESB para que seja possível a expedição do ofício. Analisarei todas as demais questões na decisão saneadora que será proferida oportunamente. A parte Ré, ora Agravante, opôs embargos de declaração, os quais forma rejeitados. Confira-se: Alega a parte autora/ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa por não ter apreciado a alegação de a autora exercer mera detenção sobre o bem, além de ser extra petita, tento em vista que não foi solicitado o restabelecimento dos serviços. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. A decisão embargada se restringiu à emenda ao pedido reconvencional e à antecipação de tutela. No toca ao pedido reconvencional, foi determinada a emenda para viabilizar o seu processamento. Não há insurgência contra esse aspecto da decisão. Contudo, sano erro material, tendo em vista que consta na decisão que o pedido reconvencional foi indeferido e, na sequencia, há determinação de emenda. Na realidade, a parte ré deve emendar a reconvenção. No que toca à antecipação de tutela, a medida concedida está inserida no item "d" do pedido formulado pela parte autora. Por fim, não há omissão quanto ao tipo de posse exercida. A decisão considera que o fato de a parte autora ter edificado no bem e ocupá-lo há anos lhe assegura o direito de restabelecimento dos serviços prestados pela CAESB. Ademais, a natureza da ocupação - se posse ou mera detenção - é matéria de mérito. Por fim, a decisão é expressa no que toca ao exame futuro das demais questões postas pelas partes. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Nas razões do recurso a parte Ré, ora Agravante, alega, em suma, que não há interesse de agir no manejo da presente ação possessória, visto que a parte adversa possui tão somente mera detenção e que houve julgamento ultra petita, vez que a parte Autora, ora Agravada, não pleiteou o restabelecimento do fornecimento de água para o imóvel. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Nos termos da decisão ID 23494194, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte Agravada não apresentou contrarrazões (ID 24276595). DECIDO. Compulsando os autos de origem (processo n. 0701479-63.2020.8.07.0018), verifico que fora proferida sentença, com julgamento do mérito, de procedência do pedido inicial para manter os autores na posse do imóvel (ID 94741037 – na origem). Assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença de extinção dos autos principais, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, Julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2021 21:38:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador